Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721618-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO FRANCELINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida no plantão (ID 17506752). Oficie-se à autoridade impetrada para que forneça as informações de praxe. Notifique o órgão de representação judicial. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 7 de julho de 2020 14:20:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator